Tribunal: TRF3
Processo: 5001115-63.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
152/588)

5001115-63.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA ATUAL BENEFICIÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento em rateio da pensão por morte instituída por Paulino Martins, atualmente pago à única filha do casal que ainda não atingiu a maioridade previdenciária, Fernanda Davalo Martins.

2 - A ausência de integração da atual beneficiária da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito da autora implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aquela.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Fernanda Davalo Martins, na condição de litisconsorte passiva necess

Inteiro teor:
152/588)

5001115-63.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA ATUAL BENEFICIÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento em rateio da pensão por morte instituída por Paulino Martins, atualmente pago à única filha do casal que ainda não atingiu a maioridade previdenciária, Fernanda Davalo Martins.

2 - A ausência de integração da atual beneficiária da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito da autora implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aquela.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Fernanda Davalo Martins, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil (antigo artigo 47 do CPC/73).

4 - Preliminar acolhida. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001115-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA EUGENIA DAVALO

Advogado do(a) APELADO: ZORA YONARA LEITE BRITES LOPES - MS10421-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001115-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA EUGENIA DAVALO

Advogado do(a) APELADO: ZORA YONARA LEITE BRITES LOPES - MS10421-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos autos da ação ajuizada por MARIA EUGÊNIA DAVALO, objetivando sua habilitação como beneficiária de pensão por morte instituída por PAULINO MARTINS, atualmente pago à sua filha, FERNANDA DAVALO MARTINS.

A r. sentença julgou procedente o pedido deduzido inicial e condenou o INSS a habilitar a autora como dependente válida do de cujus, pagando os atrasados, desde a data da citação, acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos calculados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Em suas razões recusais, o INSS requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, em virtude da necessidade de chamamento à lide da única titular atual do benefício de pensão por morte instituído pelo falecido - Fernanda Davalo Martins, filha do casal. No mérito, requer a reforma do r. decisum, ao fundamento de que a demandante não demonstrou a qualidade de segurado do falecido, tampouco sua condição de dependente. Subsidiariamente, requer a modificação do termo inicial do benefício para a data da audiência de instrução ou, sucessivamente, para a data da citação, bem como pede a redução dos honorários advocatícios. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001115-63.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA EUGENIA DAVALO

Advogado do(a) APELADO: ZORA YONARA LEITE BRITES LOPES - MS10421-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento em rateio da pensão por morte instituída por Paulino Martins, atualmente pago à única filha do casal que ainda não atingiu a maioridade previdenciária, Fernanda Davalo Martins.

A ausência de integração da atual beneficiária da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito da autora implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aquela.

Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Fernanda Davalo Martins, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil de 2015 (antigo artigo 47 do CPC/73).

Neste sentido precedente desta Egrégia Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte , faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. Conforme informações trazidas aos autos pelo INSS às fls. 208/229, foi concedida pensão por morte na qualidade de esposa, no processo 0003453-33.2013.4.03.6303, que tramitou junto ao Juizado Especial de Campinas, com transito em julgado em 13/03/2014.

3. Dessa forma, nos termos do art. 114, do Código de Processo Civil/2016, há necessidade de TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA compor o polo passivo da ação, sendo caso de litisconsórcio necessário, pois eventual decisão favorável a parte Autora irá trazer alteração da cota do benefício já concedido, conforme art. 77, da Lei n.o 8.213, de 24.07.1994.

4. Assim, havendo necessidade de observância do litisconsórcio necessário, no presente caso, deve a corré integrar a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário, impondo a citação destas para compor o polo passivo da relação processual.

5. Apelação parcialmente provida."

(AC no 0042996-08.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, e-DJF3 26/05/2017).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo INSS, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se proceda à emenda da inicial, para a inclusão do litisconsorte passivo necessário, Fernanda Davalo Martins, no prazo de 10 dias.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA ATUAL BENEFICIÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento em rateio da pensão por morte instituída por Paulino Martins, atualmente pago à única filha do casal que ainda não atingiu a maioridade previdenciária, Fernanda Davalo Martins.

2 - A ausência de integração da atual beneficiária da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito da autora implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aquela.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Fernanda Davalo Martins, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil (antigo artigo 47 do CPC/73).

4 - Preliminar acolhida. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar suscitada pelo INSS, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se proceda à emenda da inicial, para a inclusão do litisconsorte passivo necessário, Fernanda Davalo Martins, no prazo de 10 dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.